Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714559-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD, JESSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: VALDECI CARLOS DE SOUSA D E S P A C H O Vistos e etc. Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada pelos recorrentes. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, comprovante de renda (contracheque) dos últimos três meses, e ainda cópia dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator